Tribunal: TJBA
Processo: 8002817-62.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002817-62.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL Advogado(s): LISA GLEYCE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EXAME JÁ REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar sentença e julgar improcedente ação de cobrança. O Embargante sustentou contradição no julgado, alegando que o reconhecimento da insuficiência probatória demandaria a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se:(i) o Acórdão embargado incorreu em contradição ao julgar improcedente a ação por insuficiência probatória, em vez de anular a sentença;(ii) haveria necessidade de complementação probatória antes de julgar a ação improcedente;(iii) houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento;(iv) seria cabível a revisão dos honorários advocatícios fixados. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas à correção de vícios formais no julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. 4. Não se identificam omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão embargado. A decisão colegiada analisou adequadamente os elementos probatórios e fundamentou a improcedência do pedido diante da insuficiência de provas. 5. A pretensão de anulação da sentença para reabertura da instrução representa tentativa indevida de reexame da causa, o que não se coaduna com a via dos aclaratórios. 6. Quanto ao prequestionamento, restam atendidos os requisitos legais, pois os temas suscitados foram efetivamente enfrentados no julgamento e, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão para fins recursais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material." 2."A alegação de insuficiência probatória não impõe, necessariamente, a anulação da sentença e reabertura da instrução, podendo ensejar julgamento de improcedência do pedido." 3."O prequestionamento resta configurado quando os temas foram enfrentados no julgado ou incluídos nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC: 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002817-62.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora